Tribunal: TJMT
Processo: 1020813-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020813-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EVANUSA FREIRE - CPF: 568.983.553-68 (ADVOGADO), SAMUEL ELIAS MARTINS DE AZEVEDO - CPF: 065.788.821-46 (AGRAVANTE), S. E. M. D. S. - CPF: 088.313.851-43 (AGRAVADO), LORENA MARIA SALES - CPF: 021.223.101-46 (AGRAVADO), LORENA MARIA SALES - CPF: 021.223.101-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONICE FERREIRA SALES - CPF: 811.922.401-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PLEITO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que fixou alimentos provisórios em favor do menor S. E. M. D. S., estipulando-os em 35% do salário-mínimo vigente, decisão que o recorrente alega ser excessiva, considerando seu rendimento de um salário-mínimo mensal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar a possibilidade de redução do valor fixado para os alimentos provisórios, com o recorrente pleiteando a fixação do percentual em 22% do salário-mínimo, com fundamento no princípio do binômio necessidade-possibilidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 1.694, § 1º, e art. 1.699 do Código Civil, a fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, sendo admitida alteração apenas quando comprovada modificação nas condições econômicas das partes.

4. No presente caso, a alegação de insuficiência financeira apresentada pelo recorrente não está amparada por prova robusta de incapacidade que justifique a redução do valor arbitrado.

5. A manutenção da decisão de primeiro grau encontra respaldo na necessidade de assegurar o adequado sustento do menor, em conformidade com o dever de assistência previsto no art. 229 da CF/1988.

6. Reitera-se o entendimento do STJ, segundo o qual a mera alegação de baixa renda não é suficiente para afastar ou reduzir a obrigação alimentar, notadamente em situações em que o valor fixado atende minimamente às necessidades do infante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“
A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, não sendo cabível a redução do valor arbitrado na ausência de prova contundente de incapacidade financeira do alimentante”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC/2002,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp XXXXXXX; TJMT, Agravo de Instrumento XXXXXXX, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Samuel Elias Martins de Azevedo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Alimentos, fixou alimentos provisórios em favor do menor S. E. M. D. S.

Irresignado, o Recorrente alega que percebe mensalmente somente o valor de um salário-mínimo, de forma que o
quantum
fixado a título de pensão alimentícia pelo Juízo de primeiro grau se mostra desarrazoado.

Com estes termos, requer a concessão do efeito modificativo ao recurso interposto, a fim de minorar o valor fixado a título de pensão alimentícia para 22% (vinte e dois por cento) do valor do salário-mínimo vigente.

Decisão que recebeu o recurso

sem
efeito suspensivo
(id.
2
31269191
)
.

Não houve contraminuta,
emb
ora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
José
Zuqueti
, opin
a

pelo
desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
2
47211692
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Samuel Elias Martins de Azevedo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Alimentos, fixou alimentos provisórios em favor do menor S. E. M. D. S.

O
cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
alterar
a
decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que
fixou alimentos provisórios, em favor do
infante Samuel Elias Martins de Sales, atualmente com 06 (seis) anos de idade, n
a monta de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente no País.

No presente recurso, o
Recorrente
requer a redução dos valores fixados
a título de alimentos provisórios, para
o valor correspondente a
22
%
(vinte e dois

por cento)
do salário-mínimo.

Sobre o tema, o art. 1.694, § 1º, do C
ódigo Civil,
dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

O art. 1.699, também da lei civil, dispõe que, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

No caso,
o provimento do recurso interposto, por esta Câmara Julgadora, é temerário, uma vez que, de acordo com as
peculiaridades
do caso concreto, há necessidade de
maior instrução probatória para alterar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Não bastasse isso, a obrigação paterna de prestar alimentos aos filhos têm fundamento no dever de sustento previsto na Constituição Federal, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores, mas dentro de suas possibilidades. É o que dita o artigo 229 que dispõe que: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

O
Recorrente não logrou êxito em demonstrar a incapacidade financeira apta a justificar a redução do valor dos alimentos fixados em favor da parte Recorrida
,
neste momento processual
.

Soma-se isto ao fato de que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau é irrisório frente às necessidades de uma criança.

Logo, a par dos argumentos recursais, notadamente quanto à comprovação de gastos pela genitora do infante, atual detentora da guarda deste, é de sabença geral que os custos para prover vida digna a um filho são acentuados.

Ademais,
a simples alegação de incapacidade financeira não é capaz de obstar ou de reduzir o cumprimento da obrigação alimentar em questão, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o narrado, evidente a
necessidade de
manter a decisão agravada, eis que de acordo com as
peculiaridades
do caso concreto.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – VERBA MINORADA PARA 60% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– ALIMENTANTE REQUER A MINORAÇÃO PARA 20% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA – 2 (DOIS) FILHOS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão dos alimentos requer a demonstração da mudança da situação fática, apta a justificar a revisão da questão.

Ausente a comprovação de redução da capacidade financeira do alimentante e inexistindo informações quanto à redução das necessidades da parte alimentada, a manutenção do valor da pensão é medida que se impõe.

(N.U 1030082-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES DE IDADE – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe. (N.U 1021884-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)”.

Dessa feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda

cabível neste momento processual, conclui-se que a retificação da decisão liminar prolatada pelo Juízo
a quo
não comporta provimento.

Forte
nessas razões
,

NEG
O
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024